Tribunal: TJDFT
Processo: 0708638-16.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MANOBRA PERIGOSA DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA. CAC. DOCUMENTAÇÃO IRREGULAR. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PARCIAL PROVIMENTO PARA REDUÇÃO DA PENA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BENÉFICO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes previstos no art. 14 da Lei no 10.826/2003 e no art. 308 do CTB, na forma do art. 69 do CP. A defesa requereu absolvição com fundamento na atipicidade da conduta e na insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condição de CAC autoriza o transporte da arma nas circunstâncias em que foi realizada a abordagem; (ii) determinar se os elementos de prova são suficientes para sustentar a condenação pelos delitos imputados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O porte de arma por CAC exige cumprimento rigoroso de requisitos legais, como transporte desmuniciado e com documentação adequada, conforme o Decreto no 9.846/2019, então aplicável, não observados no caso concreto.
4. A arma apreendida estava municiada e escondida sob o banco do motorista, sem apresentação de documentos legais, e o réu foi abordado em horário incompatível com o funcionamento do estande de tiro.
5. O delito previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003 é de perigo abstrato e mera conduta, sendo irrelevante a existência de situação concreta de risco.
6. A prática da manobra de "cavalo de pau" em via pública foi confirmada por testemunhos de policiais militares, corroborados por outros elementos dos autos, sendo suficiente para caracterizar o delito do art. 308 do CTB.
7. A confissão do réu no âmbito de acordo de não persecução penal pode ser considerada no conjunto probatório, ainda que não constitua prova exclusiva para condenação.
8. Sendo o réu primário e fixada pena abaixo de 4 anos, correta a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, além do cumprimento em regime aberto.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 64, I, e 69; CPP, art. 386, VII; Lei no 10.826/2003, art. 14; Lei no 9.503/1997, art. 308; Decreto no 9.846/2019, art. 5o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 610.230/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 14.04.2015, DJe 22.04.2015; STF, HC 225.946 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.598.105/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 05.03.2020.